Tribunal: TJPA
Processo: 0001670-49.2014.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO ? ART. 129, § 9º DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ? PLAUSIBILIDADE ? CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (03/05/16) E O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO TRANSCORREU PRAZO SUPERIOR DE 03 ANOS. LAPSO PRESCRICIONAL DETERMINADO PELA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA (03 MESES DE DETENÇÃO), DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ? PEDAGOGIA DO ART. 109, VI C/C ART. 110, § 1º DO CP ? UNÂNIME.I - Considera-se como superveniente a prescrição aferida a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento do seu recurso. É reconhecida pelo nome de superveniente justamente por ocorrer após a sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis; II - In casu, o recorrente foi condenado pelo crime tipificado no art. 129, §9º do CP, em maio de 2016, desde então, em meio a ausência de marco interruptivo, considerando a pena de 03 meses de detenção que tem prazo prescricional em 03 anos. Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o decisum objurgado (03/05/2016) até a presente data, transcorreu interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto (03 meses de detenção) ut artigos 109, VI do Código Penal, ou seja, 03 anos;III - Recurso conhecido e extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0001670-49.2014.814.0024.
APELANTE: DARLAN VIEIRA CARDOSO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - ART. 129, § 9º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PLAUSIBILIDADE - Considerando que entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível (03/05/16) e o julgamento do recurso de apelação transcorreu prazo superior DE 03 ANOS. lapso prescricional determinado pela pena privativa de liberdade aplicada (03 MESES DE DETENÇÃO), de rigor reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal - pedagogia do art. 109, VI C/C ART. 110, § 1º DO CP - unânime.
I - Considera-se como superveniente a prescrição aferida a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento do seu recurso. É reconhecida pelo nome de superveniente justamente por ocorrer após a sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis;
II -
In casu
, o recorrente foi condenado pelo crime tipificado no art. 129, §9º do CP, em maio de 2016, desde então, em meio a ausência de marco interruptivo, considerando a pena de 03 meses de detenção que tem prazo prescricional em 03 anos. Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o
decisum
objurgado (03/05/2016) até a presente data, transcorreu interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto (03 meses de detenção)
ut
artigos 109, VI do Código Penal, ou seja, 03 anos;
III - Recurso conhecido e extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

DARLAN VIEIRA CARDOSO,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
03 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal Comarca da Itaituba/PA.

O apelante, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente, uma vez que restou superado o lapso temporal entre a prolação da sentença condenatória, e a presente data, em face a inércia do representante do parque estadual. Logo, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade do réu.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo, com o reconhecimento da prescrição. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Darlan Vieira Cardoso, na data de 17/03/2014, constante às fls. 02/05, sob a acusação da prática prevista nas sanções do artigo 129, §9°, do Código Penal (CP), em consonância com a Lei n° 11.340/06, constando como vítima a irmã do denunciado Rafaela Vieira Cardoso.

Narrou a exordial acusatória que no dia 08/10/2012,0 acusado atirou cerveja no rosto da vítima e em seguida atirou-lhe um copo de vidro, que atingiu sua testa, lesionando-a.

Devidamente processado, foi condenado à pena de
03 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB. Inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRESCRIÇÃO

Considerando que entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível (03/05/2016) e o julgamento do recurso de apelação transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena privativa de liberdade aplicada (03 meses), devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
VI
- Em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

A prescrição superveniente é uma espécie de prescrição da pretensão punitiva (e não executória), estabelecida no artigo 110, § 1º do Código Penal. Antes da sentença recorrível, não se sabe qual o
quantum
ou tipo de pena a ser fixada pelo magistrado, razão pela qual o lapso prescricional regula-se pela pena máxima prevista em lei, atendendo à ¿teoria da pior das hipóteses¿. Contudo, fixada a reprimenda, ainda que provisoriamente, e transitando está em julgado para a acusação (ou sendo o seu recurso improvido), não mais existe razão para se levar em conta a pena máxima, já que, mesmo diante do recurso da defesa, é proibida a reformatio in pejus. Surge, então, um novo norte, qual seja, a pena recorrível efetivamente aplicada. Portanto, a pena concreta, aplicada na sentença, é o parâmetro para o cálculo da prescrição superveniente.
¿Considera-se como superveniente a prescrição a que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se
por base o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento do seu recurso
. É reconhecida pelo nome de superveniente justamente por ocorrer após a sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis - GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, Ed. Ímpetos, 11ª Edição, ano 2017, páginas 447-451.

No presente caso, verificou-se que a denúncia foi recebida em março de 2014, e a sentença penal condenatória foi prolatada em maio de 2016, seguindo os autos até os dias atuais, quando seria julgado pelo Tribunal. Logo, como a pena cominada ao acuado foi de 03 meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 anos nos termos do art. 109, VI do CP, é de se salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por CELSO DELMANTO:
"A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal" (Código Penal Comentado, 3ª edição, p. 176).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:

"Transitada em julgado a decisão para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. O reconhecimento da prescrição - causa extintiva da punibilidade - impede a análise do mérito". (TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0362.00.000555-7/001 - COMARCA DE JOÃO MONLEVADE - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELI LUCAS DE MENDONÇA; j. 23 de abril de 2008).

Ante ao exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, do acusado DARLAN VIEIRA CARDOSO
, na modalidade superveniente, nos termos do artigo
109, VI C/C ART. 110, § 1º DO CP,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator